Tribunal: TJSP
Processo: 0000809-17.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação da Defesa – Posse de drogas para consumo pessoal – Prescrição – Reconhecimento de ofício – Penas previstas no artigo 28 da Lei de Drogas que tem prazo prescricional de dois anos – Inteligência do artigo 30 desse Estatuto – Agente menor de 21 anos na data dos fatos – Lapso prescricional reduzido de metade – Trânsito em julgado para a acusação – Decorrido mais de um ano entre a

Ementa:
Apelação da Defesa – Posse de drogas para consumo pessoal – Prescrição – Reconhecimento de ofício – Penas previstas no artigo 28 da Lei de Drogas que tem prazo prescricional de dois anos – Inteligência do artigo 30 desse Estatuto – Agente menor de 21 anos na data dos fatos – Lapso prescricional reduzido de metade – Trânsito em julgado para a acusação – Decorrido mais de um ano entre a data da publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado – Extinta a punibilidade, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000809-17.2017.8.26.0544, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante PEDRO
HENRIQUE DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PEDRO HENRIQUE
DE MOURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO
PENAL, PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-17.2017.8.26.0544 -Voto no 15.774
2
Voto no 15774
Apelação no 0000809-17.2017.8.26.0544
Comarca de Vinhedo
Apelante: Pedro Henrique de Moura
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Fábio Marcelo Holanda
Ementa
Apelação da Defesa
Posse de drogas para consumo
pessoal Prescrição Reconhecimento de ofício Penas
previstas no artigo 28 da Lei de Drogas que tem prazo
prescricional de dois anos Inteligência do artigo 30 desse
Estatuto Agente menor de 21 anos na data dos fatos
Lapso prescricional reduzido de metade
Trânsito em
julgado para a acusação Decorrido mais de um ano entre a
data da publicação da sentença condenatória e o trânsito em
julgado Extinta a punibilidade, de ofício, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Vistos.
PEDRO
HENRIQUE
DE
MOURA
foi
condenado à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do
artigo 28 da Lei no 11.343/2006, após a desclassificação da acusação inicial
feita pela Justiça Pública, quanto à prática do tráfico de drogas.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua
absolvição por insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-17.2017.8.26.0544 -Voto no 15.774
3
Recurso bem processado e respondido em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
O recurso está prejudicado, em razão da prescrição.
O artigo 61 do Código de Processo Penal dispõe
que “em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a
punibilidade, deverá declará-la de ofício” e, como é cediço, a prescrição
constitui matéria de ordem pública e sempre precede ao exame de qualquer
outro tema.
O réu foi condenado nos termos do artigo 28 da Lei
no 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, com
sentença condenatória publicada em 31 de outubro de 2018, havendo trânsito
em julgado para a Justiça Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-17.2017.8.26.0544 -Voto no 15.774
4
Referido delito teria prazo prescricional de dois
anos, segundo o artigo 30 da mesma norma, mas como se trata de agente
menor de vinte e um anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido
de metade, a teor do artigo 115 do Código Penal.
Deste modo, observo que foi ultrapassado lapso
superior a um ano entre a data da publicação da sentença condenatória 31 de
outubro de 2018 e o trânsito em julgado, sendo de rigor o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.
É curial ressaltar que os presentes autos foram
recebidos neste Gabinete em 15 de setembro de 2020.
ASSIM, DE OFÍCIO, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO RÉU PEDRO HENRIQUE DE MOURA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL,
PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO.
Andrade de Castro
Relator